Tribunal: TJSP
Processo: 1118782-08.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Prestação de serviços de água e esgoto. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelação da autora sobre as verbas sucumbenciais.

Reconhecimento da procedência do pedido. Verba sucumbencial arbitrada em 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o combinado com o art. 94, §4o do CPC.

Recurso provido.